Tribunal: TJDFT
Processo: 0748749-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ACORDO DE RESCISÃO E DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E RISCO DA DEMORA DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e possibilidade de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.